Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão de cobrança de título executivo judicial formado em ação monitória fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
4. As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a incidência da prescrição, em conformidade com o art. 921, § 5o, do CPC e a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, no sentido do “credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).
5. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional.
6. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano, entre 23/2/2018 e 23/2/2019, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. Findo o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 5o, I, do CC. Transcorrido o prazo quinquenal, já com acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, operou-se a prescrição intercorrente em 13/07/2024. Assim, a sentença extintiva foi proferida regularmente em 8/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.